Tribunal: STJ
Processo: 0014446-44.2020.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245091 - TO(2025/0448540-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
DEBORAH SARAH BARROS VINHAL LACERDA - TO010570
WEBERTH HARRY BEZERRA JORGE - TO003341
AGRAVADO
: SAFE IMPLANTES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SYNTMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES - DF013440
AVENIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - DF024308
RONAN SALVIANO CUSTÓDIO - DF051680
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA PARCIAL DE
TITULO

SUSPENSÃO
DE
PROTESTO.
C/C
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E
CONSIGNAÇÃO EM
1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
PAGAMENTO.
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS
ART. 335
REQUISITOS
LEGAIS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
quo
documentos e da natureza da avença, concluiu que "O caso não encontra
respaldo nos incisos I a V do artigo 335 do
pois não houve a recusa,
CC/02,
impossibilidade ou negativa de recebimento na data combinada pela apelada.
Esta é conhecida e capaz de receber, inexistindo dúvida de ser a credora e
não há litígio sobre o objeto. Nesse contexto, a discussão acerca do valor da
cobrança, tendo em vista que a nota fiscal foi emitida na quantia de R$
6.000,00 (seis mil reais), deveria ser objeto de ação própria, mostrando-se
inviável via consignação em pagamento".
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56538085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 910160fc-e6a3-4ec2-b144-8fe40f7f0d62

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 910160fc-e6a3-4ec2-b144-8fe40f7f0d62

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245091 - TO(2025/0448540-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
DEBORAH SARAH BARROS VINHAL LACERDA - TO010570
WEBERTH HARRY BEZERRA JORGE - TO003341
AGRAVADO
: SAFE IMPLANTES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SYNTMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES - DF013440
AVENIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - DF024308
RONAN SALVIANO CUSTÓDIO - DF051680
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA PARCIAL DE
TITULO

SUSPENSÃO
DE
PROTESTO.
C/C
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E
CONSIGNAÇÃO EM
1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
PAGAMENTO.
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS
ART. 335
REQUISITOS
LEGAIS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
quo
documentos e da natureza da avença, concluiu que "O caso não encontra
respaldo nos incisos I a V do artigo 335 do
pois não houve a recusa,
CC/02,
impossibilidade ou negativa de recebimento na data combinada pela apelada.
Esta é conhecida e capaz de receber, inexistindo dúvida de ser a credora e
não há litígio sobre o objeto. Nesse contexto, a discussão acerca do valor da
cobrança, tendo em vista que a nota fiscal foi emitida na quantia de R$
6.000,00 (seis mil reais), deveria ser objeto de ação própria, mostrando-se
inviável via consignação em pagamento".
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56053872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:28
Código de Controle do Documento: 88365325-3229-4d26-862e-1b72902bf3c4

Cuida-se de agravo interno interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE
, irresignado com a decisão monocrática proferida às fls. 414-418, que
CRISTO REI LTDA
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015; e b) incidência da Súmula 7 do STJ.
Em suas razões (fls. 422-431, e-STJ), a parte agravante sustenta, em síntese, que "a
decisão agravada mantém o entendimento de inexistência de vício, mas não enfrenta (com
densidade normativa) a consequência jurí- dica central, pois se os fatos processuais
(inclusive a existência de controvérsia judicial paralela e a moldura de
reconhecidos/assentados
litígio) são suficientes para caracterizar o Página 6 de 9 “litígio” do
V, CC, então a
art. 335,
negativa, sem enfrentamento específico do argu- mento, qualifica omissão nos termos do padrão
decisório da 4a Turma citado acima. Nesta feita, requer-se o reconhecimento da violação aos
arts. 489, §1o, IV, e 1.022,
, com a superação do óbice e prosseguimento no exame
CPC/2015
" (fls. 426-427, e-STJ).
das violações federais
Aduz, também, que "não pretende 'reexaminar prova' para reconstruir fatos. O que
se pede no R Esp é a qualificação jurídica, ou seja, se, a partir das premissas já assentadas no
acórdão recorrido (moldura fática reconhecida), há ou não incidência do
V, CC"
art. 335,
(fl.
427, e-STJ).
Impugnação apresentada às fls. 435-437 e 438-442, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que, na origem, o Hospital e Maternidade Cristo Rei Ltda alegou
que a empresa fornecedora de OPME emitiu e levou a protesto, de forma indevida, a Nota Fiscal
6180, em valor integral, apesar de inexistir pagamento pelo plano de saúde e de haver pactuação
verbal de repasse condicionado, com deduções de glosas e de 31,15% relativos a impostos e taxa
de comercialização em função da gestão, guarda e responsabilidade do hospital. Sustentou tratar-
se de relação triangular entre fornecedor, plano de saúde e hospital, e requereu tutela de urgência
para sustar os efeitos do protesto, com depósito em juízo a título de caução, além da
desconstituição parcial do débito, para que se adotasse como devido o valor efetivamente
repassado pelo convênio, com as deduções mencionadas, por meio de ação declaratória
desconstitutiva parcial de título cumulada com suspensão de protesto.
A sentença rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido na ação monitória
para constituir título executivo judicial e condenar o hospital ao pagamento de R$ 138.005,70,
com correção e juros, rejeitou o pedido da consignatória por ausência das hipóteses do
do Código Civil e julgou improcedente a ação declaratória desconstitutiva,
art. 335
autorizando o levantamento dos depósitos em favor das fornecedoras e aplicando multa de
Documento eletrônico VDA56053872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:28
Código de Controle do Documento: 88365325-3229-4d26-862e-1b72902bf3c4

, além de determinar a inclusão do
2% por ausência injustificada à audiência de conciliação
Banco Itaú Unibanco S.A. como litisconsorte passivo necessário (e-STJ, fls. 154-160).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins conheceu e negou
provimento às apelações, mantendo integralmente a sentença. Afirmou ser incabível a
consignação, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do
do Código Civil,
art. 335
inexistindo recusa do credor, dúvida sobre quem deve receber ou litígio sobre o objeto do
.
pagamento, e ressaltou que a discussão sobre valores deve ocorrer em ação própria
Manteve a procedência da ação monitória, diante de provas documentais e testemunhais que
confirmaram o fornecimento dos materiais e o dever de pagamento pelo hospital, e rejeitou a
desconstitutiva por ausência de irregularidade no protesto, majorando os honorários em 5%, nos
termos do
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 241-244).
art. 85,
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 241-244, e-STJ):

"Na ação de consignação em pagamento, o apelante buscava consignar valor
que entendia devido à apelada Syntimed Produtos Médicos Hospitalares
Ltda. Na sua inicial buscou autorização do depósito em juízo, no valor R$
6.400,30 (seis mil quatrocentos reais e trinta centavos) valor total cobrado
pela apelada (Nota Fiscal n. 103), reconhecendo incontroverso o valor de R$
4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte), com a suspensão do protesto
(protocolo n. 1894812), exclusão de seus dados perante os cadastros
restritivos e, ao final, a declaração de extinção da obrigação pelo pagamento
do valor alegado incontroverso. Alegou que negocio é diretamente realizado
entre a fornecedora dos insumos (apelada) e os planos de saúde, incumbindo-
lhe tão somente receber os produtos, acondicioná-los adequadamente para
uso e, depois do procedimento médico realizado, emitir nota fiscal ao plano
de saúde para recebimento do serviço. Sustentou que o plano de saúde não
repassou o valor da nota fiscal n. 103. Código Civil prevê com relação à
consignação em pagamento:
(...)
O caso não encontra respaldo nos incisos I a V do artigo 335 do
pois
CC/02,
não houve a recusa, impossibilidade ou negativa de recebimento na data
combinada pela apelada. Esta é conhecida e capaz de receber, inexistindo
dúvida de ser a credora e não há litígio sobre o objeto. Nesse contexto, a
discussão acerca do valor da cobrança, tendo em vista que a nota fiscal foi
emitida na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deveria ser objeto de
. Nos
ação própria, mostrando-se inviável via consignação em pagamento
mesmos termos, a alegada ausência de repasse por terceiro não é matéria
oponível na presente ação de consignação, devendo ser objeto de ação
autônoma, já que a relação jurídica e questionamento do repasse e seu
. Ademais, consta da sentença, ao
valor não se atrelam à nota fiscal emitida
apreciar a ação monitória conexa, que inclui a cobrança da nota fiscal n.
103:
(...)
O
do CC, prevê as hipóteses de cabimento do pagamento por
art. 335
consignação, se referindo ao mérito da ação consignatória. Deduzida
qualquer dessas situações como causa de pedir fática, sua não comprovação
pelo consignante, quando lhe couber o ônus probatório, implicará a
rejeição do pedido pelo juiz (CPC, arts. 373, I, e 487, I). Assim, a
insurgência quanto à consignação não prospera. Na ação monitória, as
apeladas Safe Implantes e Syntmed cobravam do apelante valores de
produtos fornecidos (notas fiscais n°. 6180; 6022; 103 e 126 – (evento 1,
COMP12, COMP14, COMP15 e COMP18). O
do Código de
art. 700
Processo Civil reza que:
(...)
Quanto a essa ação, muito embora o apelante alegue contradição entre as
provas e a conclusão, a insurgência não se sustenta. Isto, pois, no mesmo
Documento eletrônico VDA56053872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:28
Código de Controle do Documento: 88365325-3229-4d26-862e-1b72902bf3c4

depoimento (evento 106) em que a Sra. Maria Abadia Felix, declarante,
arrolada pela apelante, afirmou que o pagamento pelas OPME é feito quando
o convênio paga o hospital e que este não negocia com os fornecedores de
OPME; declarou que não se recorda de ter por escrito a autorização da
da taxa de comercialização e que a emissão das notas
cobrança/desconto
fiscais tem como parâmetro a tabela que a apelante utiliza perante o Plano
de Saúde; e que, ao receber o pagamento do plano, recebem um valor menor
por causa dos descontos com os impostos. Destarte, como exposto em
sentença, o magistrado, ao facultar às partes a apresentação de memoriais,
expôs a possibilidade de apresentarem provas quanto à taxa de
comercialização, nada informando a apelante e, na mesma audiência, a
declarante esclareceu que, no caso, o dever de pagamento é do hospital.
Assim, os documentos (notas fiscais, parte do prontuário dos pacientes) e a
prova oral produzida nos autos revelam estar presentes os requisitos para a
constituição do título executivo, devendo ser mantida a sentença também
nesse aspecto.
Em decorrência lógica, também não prospera a pretensão recursal quanto à
ação declaratória desconstitutiva, em que o apelante buscava desconstituir
título protestado pela apelada Safe Implantes e Produtos Médicos
Hospitalares Ltda-ME (evento 1, ANEXO7, nota fiscal 6.180), também sob a
alegação de relação comercial triangular com o plano de saúde. A alegada
contradição e a dita relação triangular já foram analisadas nos tópicos
anteriores, não houve qualquer indício de prova de cobrança e protesto
indevido, tampouco prova de disposição contratual sobre os descontos e
vinculação do pagamento ao recebimento de valores pelo plano de saúde,
sendo certo que a declarante, em audiência, afirmou o dever do apelante pelo
pagamento. Assim, a sentença deve ser mantida. Ante o exposto, encaminho
voto no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos de apelação.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários
advocatícios fixados em sentença em desfavor do apelante." (grifou-se)

Conforme asseverado no
impugnado,
decisum
não prospera a alegada ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão
recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à solução da lide; dessa forma, adotou fundamentação
suficiente decidindo integralmente a controvérsia, concluindo pelo descabimento da
ação consignatória.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL
, julgado em
DJEN de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
, Relator Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
Relator Ministro
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
JOÃO
, julgado em
DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO
, julgado em
DJEN de
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o exame
quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu que "O caso
não encontra respaldo nos incisos I a V do artigo 335 do
pois não houve a recusa,
CC/02,
impossibilidade ou negativa de recebimento na data combinada pela apelada. Esta é
Documento eletrônico VDA56053872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:28
Código de Controle do Documento: 88365325-3229-4d26-862e-1b72902bf3c4

conhecida e capaz de receber, inexistindo dúvida de ser a credora e não há litígio sobre o
objeto. Nesse contexto, a discussão acerca do valor da cobrança, tendo em vista que a nota
fiscal foi emitida na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deveria ser objeto de ação
própria, mostrando-se inviável via consignação em pagamento".
A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a
.
Súmula 7/STJ
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES
CONEXAS.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem expôs de maneira clara, precisa e suficiente os
fundamentos que embasaram seu convencimento, apreciando todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de
prestação jurisdicional.
2. A consignação em pagamento não se enquadra nas hipóteses previstas no
do Código Civil, pois não foi demonstrada recusa injustificada do
art. 335
credor, dúvida sobre a legitimidade para o recebimento ou qualquer outra
das hipóteses legais autorizadoras.
3. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(REsp n. 2.246.025/TO
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR.
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que manteve sentença de extinção de ação de
consignação em pagamento sem resolução de mérito.
2. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de comprovação da recusa do
credor em receber os valores consignados, nos termos do
do Código
art. 335
Civil, e pela inexistência de elementos probatórios que justificassem o
ajuizamento da ação consignatória.
3. A decisão monocrática do STJ não conheceu do recurso especial,
aplicando o óbice da
, que veda o reexame de fatos e provas, e
Súmula 7/STJ
apontando a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
da recusa do credor em receber o pagamento, nos termos do
I, do
art. 335,
Código Civil, impede o ajuizamento da ação de consignação em pagamento.
5. Outra questão em discussão é se a incidência da
impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal e, consequentemente, na alínea "c" do mesmo
dispositivo, em razão da ausência de similitude fática e identidade jurídica
entre os acórdãos confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56053872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:28
Código de Controle do Documento: 88365325-3229-4d26-862e-1b72902bf3c4

6. A ausência de comprovação da recusa do credor em receber o pagamento,
conforme exigido pelo
I, do Código Civil, inviabiliza o ajuizamento
art. 335,
da ação de consignação em pagamento.
7. A análise da suposta recusa do credor quanto ao recebimento da dívida
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.
8. A incidência da
quanto à interposição pela alínea "a" do
Súmula 7/STJ
III, da Constituição Federal impede o conhecimento do recurso
art. 105,
especial pela alínea "c", em razão da ausência de similitude fática e
identidade jurídica entre os acórdãos confrontados.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.960.711/RS
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
MARTINS
9/12/2025,
12/12/2025.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
NÃO
VERIFICADO
OS
PRESSUPOSTOS DO
DO CÓDIGO
ART. 335
CIVIL. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N.
7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.184.369/RS
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
GALLOTTI
17/5/2018,
23/5/2018.
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56053872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:28
Código de Controle do Documento: 88365325-3229-4d26-862e-1b72902bf3c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.245.091 / TO
Número Registro: 2025/0448540-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040463420218272729 00144464420208272729 144464420208272729 40463420218272729
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
DEBORAH SARAH BARROS VINHAL LACERDA - TO010570
WEBERTH HARRY BEZERRA JORGE - TO003341
RECORRIDO
: SAFE IMPLANTES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
- MICROEMPRESA
RECORRIDO
: SYNTMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES - DF013440
AVENIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - DF024308
RONAN SALVIANO CUSTÓDIO - DF051680
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA
Documento eletrônico VDA56427301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: b97743a5-3635-41b8-9c7a-e8d66a74e9d3

ADVOGADOS : ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
DEBORAH SARAH BARROS VINHAL LACERDA - TO010570
WEBERTH HARRY BEZERRA JORGE - TO003341
AGRAVADO
: SAFE IMPLANTES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVADO
: SYNTMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES - DF013440
AVENIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - DF024308
RONAN SALVIANO CUSTÓDIO - DF051680
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: b97743a5-3635-41b8-9c7a-e8d66a74e9d3